Tribunal: TJES
Processo: 0001651-26.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001651-26.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME SANTIAGO GABRIEL MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO DA PENA. VIABILIDADE. BALIZAS INDEVIDAMENTE NEGATIVADAS NA PRIMEIRA FASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente e laudo de química forense, assim como a autoria, pois os policiais militares, quando ouvidos em Juízo, demonstraram toda a dinâmica dos fatos, apontando o réu como o autor do delito de tráfico de drogas.

2. Reconhecida a traficância, incabível o pedido de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

3. Cabível a redução da pena, já que, no crime de tráfico de drogas, (art. 33, da Lei nº 11.343/06), o Magistrado, indevidamente, negativou, na primeira fase, os vetores “culpabilidade”, “personalidade”, “motivos” e “consequências”.

4. A redução da pena também se aplica para o crime de receptação (art. 180, caput, do CP), pois as balizas “culpabilidade” e “personalidade, do art. 59, do CP, foram desvaloradas, sem fundamento idôneo.

5. Igualmente, viável a redução da pena, para o crime de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), tendo em vista a negativação indevida dos vetores “culpabilidade”, “personalidade” e “motivos”, na primeira fase dosimétrica.

6. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de gratuidade de justiça. Precedente do STJ.

7. Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001651-26.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME SANTIAGO GABRIEL MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIA BRANDAO SILVA FERNANDES - ES25046-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

GUILHERME SANTIAGO GABRIEL MARTINS
,
contra a sentença (fls. 114/119-verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes/ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,

da Lei nº 11.343/06), receptação (art. 180, caput, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 14 (quatorze) anos, de reclusão, em regime fechado, e 980 (novecentos e oitenta) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 132/138), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu por ausência de provas, em relação ao crime de tráfico de drogas, ou a sua desclassificação para o delito de posse, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Subsidiariamente, requer a fixação da pena, no mínimo legal, para o três crimes, pelos quais o acusado foi condenado, e a concessão da gratuidade de justiça.

Em relação ao fato, narra a denúncia que, no dia 18 de novembro de 2021, policiais militares, em cumprimento ao mandado judicial de busca e apreensão, adentraram na residência localizada no bairro Barra de Itapemirim, em Marataízes, onde localizaram o denunciado e o menor R.C.C., e apreenderam 48 (quarenta e oito) pedras de tamanho médio de crack; 212 (duzentas e doze) pedras pequenas de crack, 02 (duas) buchas de maconha, além da quantia de R$ 894,00 (oitocentos e noventa e quatro reais), uma máquina de cartão e três telefones celulares.

Narra ainda a peça acusatória, que o acusado e o menor, ainda, adquiriram um aparelho celular Iphone, o qual sabiam ser produto de crime.

Em relação ao pedido absolutório, registro que a defesa somente questiona a condenação imposta pelo crime de tráfico de drogas, não se insurgindo em face dos delitos de receptação e corrupção de menores.

Quanto a materialidade do crime de tráfico de drogas, tenho que a mesma restou estampada pelo boletim unificado (fls. 08/10), auto de apreensão (fls. 18/19), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 22) e laudo de química forense (fls. 86/86-verso).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois os policiais militares, quando ouvidos em Juízo, demonstraram toda a dinâmica dos fatos, apontando o réu como o autor do delito de tráfico de entorpecentes, já que a droga apreendida estava em seu poder, dentro da residência, objeto do mandado de busca e apreensão.

Veja-se que as testemunhas policiais LUCAS AMARO BRANDÃO e ALVARO RIBEIRO PEREIRA JÚNIOR (fls. 92 e 93), relataram que as pedras de crack estavam na posse do réu e do adolescente, sendo ambos conhecidos pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

Destarte, a versão dos militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

Indo adiante, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime de traficância, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Por fim, a defesa requer a fixação da pena, no mínimo legal, para os três crimes, pelos quais o réu foi condenado.

Em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), tenho que o Magistrado, na primeira fase, negativou as balizas “culpabilidade”, “personalidade”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências”, fixando a pena-base em 09 (nove) anos, de reclusão, e 900 (novecentos) dias-multa.

Quanto ao vetor “culpabilidade”, tenho que o fundamento utilizado, de que o acusado tinha conhecimento do caráter ilícito de seu ato, não se mostra apto, sendo inviável a sua negativação, consoante entendimento já firmado pelo STJ (AgRg no HC n. 296.678/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020).

De igual modo, a negativação da baliza “personalidade” não se mostra correta, já que a existência de ações em curso não pode ser adotada, para agravar a pena-base, conforme Súmula nº 444, do STJ.

Por sua vez, o vetor “motivos” também não pode ser desfavorável, já que a narrativa de que o tráfico de drogas gera insegurança no meio social, além de financiar outros delitos, não é fundamento válido, eis que ausentes elementos concretos.

A baliza “consequências do crime” não merece desvalor, uma vez que a fundamentação utilizada, de que o sentimento de insegurança trazido pela ação, reflete em maior reprovabilidade, é vago e desprovido de fundamento concreto.

De outro lado, tenho que a baliza ‘circunstâncias” foi corretamente negativada, pois lastreada em fundamentos concretos extraídos dos autos, uma vez que o acusado foi preso em flagrante, em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão, diante de prévias informações de que utilizava um imóvel residencial para prática da traficância, o que revela maior gravidade no cometimento do crime.

Desta forma, tenho que, sopesando a natureza e quantidade das drogas apreendidas (48 pedras de tamanho médio de crack, 212 pedras pequenas de crack e 02 buchas de maconha), na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06, com a manutenção da negativação da baliza “circunstâncias”, a pena mínima de 05 (cinco) anos, deve ser aumentada em 2/8 (dois oitavos), a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, sendo estabelecida em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses, de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, tornando-a definitiva, já que inexistem alterações na segunda e na terceira fase.

Quanto ao crime de receptação (art. 180, do CP), verifico que o Magistrado, na fase do art. 59, do CP, desvalorou as vetoriais “culpabilidade”, “personalidade” e “circunstâncias”, estabelecendo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, de reclusão, e 80 (oitenta) dias-multa.

Contudo, tenho que “culpabilidade” foi indevidamente negativada, uma vez que o fundamento, de que o réu não procurou a sua ressocialização, não configura um grau maior de reprovabilidade da sua conduta.

De igual modo, inviável a negativação da baliza “personalidade”, pois a utilização de ações penais em curso não é fundamento idôneo, conforme Súmula 444, do STJ.

De outro lado, o vetor ‘circunstâncias” foi corretamente desvalorado, com base em elementos concretos, já que o aparelho celular, que o acusado sabia ser produto de crime, foi adquirido, para ser utilizado na traficância de drogas.

Assim, mantida apenas uma baliza negativa, tenho que a pena mínima de 01 (um) ano, deve ser majorada em 1/8 (um oitavo), incidindo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, sendo fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze), de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa, concretizando-a definitivamente, diante da ausência de agravante e atenuantes, e causas de aumento ou diminuição de pena.

Prosseguindo, em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), vislumbro que o Magistrado, na primeira fase dosimétrica, negativou os vetores “culpabilidade”, “personalidade”, “motivos” e “circunstâncias”, estabelecendo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, de reclusão.

No entanto, tenho que a baliza “culpabilidade”, não pode ser desfavorável, já que o fundamento utilizado, apontando que o réu tinha conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, não se mostra apto, consoante entendimento já firmado pelo STJ (AgRg no HC n. 296.678/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020).

O vetor “personalidade” também foi indevidamente negativado, uma vez que a existência de ações em curso não pode ser utilizada, para aumentar a pena-base (Súmula 444, do STJ).

A vetorial “motivos”, igualmente, não merece desvalor, pois a obtenção de lucro fácil, pela prática do tráfico de drogas, em companhia do menor, é inerente ao tipo penal.

No entanto, tenho como correta a negativação do vetor “circunstâncias”, uma vez que extraído de elementos concretos, já que o acusado utilizou-se do menor, para este assumir a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, o que merece desvalor.

Portanto, tendo em vista que somente uma baliza foi corretamente negativada, a pena mínima de 01 (um) ano, deve ser majorada em 1/8 (um oitavo), incidindo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, sendo estabelecida, definitivamente, em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze), de reclusão, já que inexistem alterações na segunda e terceira fase.

Em razão do concurso material (art. 69, do CP), a pena definitiva do acusado, será reduzida para 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantido o regime fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa.

Por fim, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu, o STJ possui entendimento de que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise. (AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para diminuir a pena definitiva do réu, fixando-a em 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantido o regime fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa.

Outrossim, mantenho a sentença nos seus demais termos.

Fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.